Tribunal: TJSP
Processo: 1006538-97.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2019-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE SEM FUNDOS - INSCRIÇÃO DOS DADOS DO APELANTE PERANTE OS CADASTROS DA APELADA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Nos exatos termos do art. 1o da Circular 2.250 do BACEN, que alterou o art. 27, "a", da Resolução 1.682/1990 do BACEN e o art. 16 da Resolução 1.682/1990, os Bancos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE SEM FUNDOS - INSCRIÇÃO DOS DADOS DO APELANTE PERANTE OS CADASTROS DA APELADA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Nos exatos termos do art. 1o da Circular 2.250 do BACEN, que alterou o art. 27, "a", da Resolução 1.682/1990 do BACEN e o art. 16 da Resolução 1.682/1990, os Bancos depositários deverão, obrigatoriamente, comunicar por escrito os correntistas a respeito da apresentação para compensação de cheques sem disponibilidade de fundos antes de enviar tal informação ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos. A falta de tal comunicação, por si só, é insuficiente para a caracterização dos danos morais reclamados na inicial, por consubstanciar mera irregularidade administrativa. São três as razões principais que fundamentam tal entendimento. A primeira é a de que o Apelante não questiona a veracidade da informação, ou seja, o fato de efetivamente ter emitido cheque que não foi compensado por insuficiência de fundos disponíveis junto à instituição financeira depositária. O segundo fundamento é o de que o Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) é um banco de dados criado pelo Banco Central do Brasil com a finalidade de fornecer elementos e informações necessários para o exercício de mecanismos de controle do sistema financeiro, de acesso restrito, ao contrário de outros bancos de dados de natureza pública, como, por exemplo, os mantidos pela Apelada. Nesse passo, o documento de fls. 22 espelha informações fornecidas precisamente por entidades organizadoras e mantenedoras de cadastros de informações que possuem obrigações e responsabilidades distintas daquelas imputáveis à requerida. Por fim, é difícil crer que o correntista que emite cheques que não são compensados após a apresentação pelos respectivos credores por ausência de fundos disponíveis junto ao Banco depositário desconheçam tal informação. Assim, em que pese comprovada a falta de notificação prévia e escrita ao Apelante por parte da Apelada, entendo inviável o acolhimento dos pedidos iniciais. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000444829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006538-
97.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante RENATO FABRÍCIO
MOLINA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SCPC BOA VISTA SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de junho de 2019.
Eduardo Siqueira
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006538-97.2018.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO No: 26398
APEL.No: 1006538-97.2018.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS (4a VARA)
APTE. : RENATO FABRÍCIO MOLINA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS SPC
BRASIL
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CHEQUE SEM
FUNDOS - INSCRIÇÃO DOS DADOS DO APELANTE
PERANTE OS CADASTROS DA APELADA AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE

DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS. Nos exatos termos do art. 1o da Circular 2.250
do BACEN, que alterou o art. 27, "a", da Resolução 1.682/1990 do
BACEN e o art. 16 da Resolução 1.682/1990, os Bancos
depositários deverão, obrigatoriamente, comunicar por escrito os
correntistas a respeito da apresentação para compensação de
cheques sem disponibilidade de fundos antes de enviar tal
informação ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos. A
falta de tal comunicação, por si só, é insuficiente para a
caracterização dos danos morais reclamados na inicial, por
consubstanciar mera irregularidade administrativa. São três as
razões principais que fundamentam tal entendimento. A primeira é
a de que o Apelante não questiona a veracidade da informação, ou
seja, o fato de efetivamente ter emitido cheque que não foi
compensado por insuficiência de fundos disponíveis junto à
instituição financeira depositária. O segundo fundamento é o de
que o Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) é um
banco de dados criado pelo Banco Central do Brasil com a
finalidade de fornecer elementos e informações necessários para o
exercício de mecanismos de controle do sistema financeiro, de
acesso restrito, ao contrário de outros bancos de dados de natureza
pública, como, por exemplo, os mantidos pela Apelada. Nesse
passo, o documento de fls. 22 espelha informações fornecidas
precisamente por entidades organizadoras e mantenedoras de
cadastros
de
informações
que
possuem
obrigações
e
responsabilidades distintas daquelas imputáveis à requerida. Por
fim, é difícil crer que o correntista que emite cheques que não são
compensados após a apresentação pelos respectivos credores por
ausência de fundos disponíveis junto ao Banco depositário
desconheçam tal informação. Assim, em que pese comprovada a
falta de notificação prévia e escrita ao Apelante por parte da
Apelada, entendo inviável o acolhimento dos pedidos iniciais.
ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o,
inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos
fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal
de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006538-97.2018.8.26.0438 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto por RENATO
FABRÍCIO MOLINA, nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE
REGISTRO C/C DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA”, que move em face
de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS SPC BRASIL,
cujo pedido inicial foi julgado improcedente, nos moldes da sentença de fls.
103/109, do Juiz HEBER GUALBERTO MENDONÇA, da qual o relatório se
adota.
O Apelante alega, em síntese, que não foi notificado sobre a
inclusão de seus dados cadastrais perante o CCF, devendo o Apelado ser
condenado no pagamento de indenização pelos danos morais lhe causados no
importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (fls. 136/153).
O recurso não foi preparado, uma vez que o Apelante é
beneficiário da gratuidade processual (fls. 27/28).
O Apelado apresentou contrarrazões recursais aduzindo ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, ou caso afastada tal matéria,
pela manutenção da sentença (fls. 156/167).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos contidos no apelo, a
sentença não merece reparo, pois o Juízo a quo decidiu o feito com precisão,
devendo ser aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006538-97.2018.8.26.0438 -Voto no
4
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“(...) Renato Fabrício Molina propôs a presente ação de cancelamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006538-97.2018.8.26.0438 -Voto no
5
registro cc tutela antecipada e indenização por danos morais em face de
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas SPC Brasil, pelos fatos e fundamentos
a seguir expostos.
Alega que, ao realizar uma compra parcelada no comércio, foi surpreendido
com a negativa de aprovação de aquisição a prazo devido à restrição de crédito em
seu nome referente a cheque sem fundo. Aduz que não foi notificado pela requerida
da inclusão de seu nome no rol de maus pagadores.
Em razão disso, alega que houve violação formal na anotação realizada visto
que a notificação antes da inserção é obrigatória.
Por este motivo, requereu, liminarmente, a exclusão de seu nome do rol de
maus pagadores. No mérito, a procedência do pedido, confirmando-se a liminar,
condenando ainda a parte ré no pagamento de indenização a título de danos morais
no valor equivalente a 15.000,00 (quinze mil reais), com as correções legais, bem
como as despesas processuais e honorário advocatício, este no importe de 20%
sobre o valor da condenação. Postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da
Justiça.
Deu-se à causa o valor de R$ 15.000,00 (fls. 1/14).
Juntou procuração e documentos (fls. 15/26).
Decisão proferida, deferindo os benefícios da Justiça Gratuita e indeferindo o
pedido liminar (fls. 27/28).
Citada (fl. 52), ofertou a parte ré contestação.
Preliminarmente, apontou ilegitimidade passiva visto ser causa de
responsabilidade do BACEN, pois se trata de entidade de origem da inscrição. No
mérito, afirmou que a inserção em nome da parte autora foi realizada pela instituição
sacada e registrada perante o Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos. O
Banco Central obriga os Bancos a procederem ao envio de notificação prévia ao
correntista, nas devoluções dos cheques pelos motivos 12, 13 e 14, sendo, portanto
responsáveis pela inclusão do correntista no Cadastro de Emitentes de Cheque sem
fundos (CCF). Desse modo, batendo-se pela legitimidade de sua conduta e ausência
de obrigação de indenizar, postulou a improcedência do pedido (fls. 69/84).
Réplica (fls. 87/99).
II Da Fundamentação
II.A) Da preliminar
A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, haja vista que a
parte autora imputa à requerida a omissão tocante à prévia notificação a
respeito da negativação em tela. Nesse passo, o SPC Brasil, na qualidade de
órgão mantenedor de cadastros restritivos, é parte legítima na presente
demanda, cujo pleito é de obrigação de fazer tocante à exclusão de
negativações do referido cadastro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006538-97.2018.8.26.0438 -Voto no
6
Nem se alegue que a requerida, na qualidade de receptora de informações
provenientes do cadastro de cheques sem fundo (CCF), é parte ilegítima, uma vez
que todos os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade para figurar
como requerido na demanda em tela, a qual busca a exclusão da inscrição
desabonadora, máxime porque, nos termos do entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 1061134/RS), estes são legitimados passivos até mesmo
nas ações que buscam reparação por danos morais e materiais decorrentes de
inscrição desprovida de prévia notificação.
No mais, conheço diretamente da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de
Processo Civil, pois desnecessária a dilação probatória, vez que as questões são
essencialmente de direito e a documentação apresentada se faz suficiente para
embasar o julgamento do mérito em comento, estando já preclusa a fase quanto a
eventuais juntadas.
Pois bem.
Busca o autor comprovar suposto abalo moral, sofrido em razão da
negativação de seu nome junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC),
ocasionado por cheque sem fundo, alegando que não foi previamente notificado
pelo requerido da inclusão de seu nome no rol de maus pagadores conforme
preconiza o art. 43, § 2, do Código de Defesa do Consumidor.
Cabe esclarecer que a finalidade da norma retro mencionada é permitir que o
devedor possa ter ciência prévia de que, em razão de um débito pré-existente, poderá
ter o seu nome incluído em registros públicos de proteção ao crédito.
(...)
Entretanto, as informações constantes do "Cadastro de Emitentes de Cheques
sem Fundos" (CCF) possuem natureza jurídica e procedimento totalmente diverso,
disciplinado por Resoluções do Banco Central do Brasil (Resolução no 1631, de
24/08/1989, regulamentada pela Resolução no 1682, de 31/01/1990), sendo que os
Bancos integrantes do Sistema Financeiro Nacional são obrigados a informar ao
referido cadastro a devolução de cheques sem fundos de seus correntistas, nos
exatos termos do art. 10 da Resolução no 1682/90 do Banco Central do Brasil: "Nas
devoluções pelos motivos 12 a 14 os bancos são responsáveis pela inclusão do nome
do correntista no cadastro de emitente de cheque sem fundo (CCF)".
Dessa forma, é certo que o banco agiu em estrito cumprimento da norma legal
ao incluir o nome do correntista devedor no Cadastro de Cheque sem Fundos.
Deveras, o banco, ao cumprir a obrigação legal em questão, informando ao Banco
Central do Brasil a emissão de cheque sem fundos por seus clientes depositários, não
dá publicidade a informação, que, por sua vez, pode ser buscada pelos órgãos
mantenedores dos conhecidos cadastros de inadimplentes.
Por outro lado, os órgãos de proteção ao crédito, ao decidirem por dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006538-97.2018.8.26.0438 -Voto no
7
publicidade aos dados constantes do CCF é que, em tese, devem observar o disposto
no artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, notificando previamente o
correntista, emitente do cheque devolvido por insuficiência de fundos disponíveis ao
consumidor.
Há jurisprudência consolidada no sentido de que a obrigação de prévia
comunicação escrita ao consumidor acerca de inscrição de informação desabonadora
é dirigida aos órgãos mantenedores dos respectivos cadastros e não aos supostos
credores, sejam eles instituição financeiras ou não.
Nesse sentido a Súmula 359 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, transcrita
pelo próprio autor na inicial, ao dispor que: "Cabe aos órgãos mantenedor do cadastro
de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".
(Grifei).
Não se olvida, entretanto, que, nos exatos termos do art. 1o da Circular 2.250
do BACEN, que alterou o art. 27, "a", da Resolução 1.682/1990 do BACEN e o art.
16 da Resolução 1.682/1990, os Bancos depositários deverão, obrigatoriamente,
comunicar por escrito os correntistas a respeito da apresentação para
compensação de cheques sem disponibilidade de fundos antes de enviar tal
informação ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos.
Entretanto, respeitado entendimento em sentido contrário, penso que tal fato,
por si só, é insuficiente para a caracterização dos danos morais reclamados na
inicial, por consubstanciar mera irregularidade administrativa.
São três as razões principais que fundamentam tal entendimento.
A primeira é a de que, em regra, tal como no caso dos autos, a parte autora
não questiona a veracidade da informação, ou seja, o fato de efetivamente ter
emitido cheque que não foi compensado por insuficiência de fundos
disponíveis junto à instituição financeira depositária.
Assim, ao contrário das hipóteses em que a anotação desabonadora refere-se
a débito inexistente ou inexigível, no caso dos autos a anotação é verdadeira.
O segundo fundamento é o de que o Cadastro de Emitentes de Cheques
sem Fundos (CCF) é um banco de dados criado pelo Banco Central do Brasil
com a finalidade de fornecer elementos e informações necessários para o
exercício de mecanismos de controle do sistema financeiro, de acesso restrito,
ao contrário de outros bancos de dados de natureza pública, como, por
exemplo, os mantidos pela requerida.
Nesse passo, o documento de fls. 22 espelha informações fornecidas
precisamente por entidades organizadoras e mantenedoras de cadastros de
informações que possuem obrigações e responsabilidades distintas daquelas
imputáveis à requerida.
Por fim, é difícil crer que o correntista que emite cheques que não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006538-97.2018.8.26.0438 -Voto no
8
compensados após a apresentação pelos respectivos credores por ausência de
fundos disponíveis junto ao Banco depositário desconheçam tal informação,
vindo a ser, posteriormente, surpreendidos com a anotação gerada junto ao Cadastro
de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), dado, aliás, que pode ser excluído
mediante o resgate do valor da cártula.
Assim, diante desses fundamentos, em que pese comprovada a falta de
notificação prévia e escrita ao autor por parte da ré, entendo inviável o
acolhimento dos pedidos iniciais, quer por se tratarem de fatos verdadeiros, quer
porque não configurados os danos morais reclamados na inicial. (...)” (Grifei).
Insta ressaltar, que diante da devolução de cheque por falta
de fundos, o devedor é comunicado pela própria instituição financeira que no
caso de reapresentação terá seu nome remetido ao Cadastro de Eminentes de
Cheques sem Fundos - C.C.F. mantido pelo Banco Central do Brasil, podendo
evitar sua consecução, seja pelo depósito necessário a liquidação do título, seja
por outras medidas, visando a abstenção da inscrição nos bancos de dados de
Proteção ao Crédito.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios recursais em
10%, fixando o valor devido pelo Apelante ao Apelado em 20% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator